Tribunal: STF
Processo: HC 203449
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Roubo. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou provimento ao RHC 148.006, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 157, caput, vedado o direito de recorrer em liberdade.
    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. A Relatora do RHC 148.006, Ministra Laurita Vaz, negou provimento ao recurso.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, destacando a incompatibilidade da custódia com o regime intermediário imposto na sentença condenatória. Sustenta, ainda, a falta de contemporaneidade da prisão, assim como aponta a ilegalidade da decretação, de ofício, da custódia pelo Juízo de origem.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar. 
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    10. O caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    11. O Juízo de origem não divergiu desse entendimento ao decretar a prisão preventiva do paciente. Transcrevo, nessa linha, cito as seguintes passagens do decreto prisional:
    “[...] além de se tratar de delito praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, a gravidade concreta do crime se mostra elevada diante das circunstâncias fáticas que envolvem a conduta. O delito foi praticado em via pública na região central desta capital e em plena luz do dia, evidenciado destemor, ousadia e indiferença à ordem jurídica constituída. 
    Por sua vez, sob o enfoque subjetivo, o investigado ostenta anotações criminais anteriores referentes a delitos patrimoniais, que sugere maior risco da prática de novos delitos caso mantida sua liberdade. Ainda, verifica-se que o investigado estava usando tornozeleira eletrônica no momento dos fatos. Em virtude da reiteração delitiva do investigado, pondera-se que as medidas cautelares diversas da prisão se mostraram insuficientes para conter os impulsos delitivos do investigado e resguardar a ordem pública. 
    Além disso, o modus operandi observado na suposta conduta criminosa indica um aspecto agressivo e violento do investigado, denotando sua periculosidade social.” (Grifei)
    12. Da mesma forma, na sentença condenatória, o magistrado manteve a custódia preventiva, pelos seguintes fundamentos:
    “Levando-se em conta o quantum de pena aplicado ao réu, sendo estabelecido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, persistindo os motivos ensejadores da prisão preventiva, mantenho-a por seus próprios fundamentos, em especial a garantia da ordem pública, consistente em se coibir a prática de delitos patrimoniais, uma vez que se verificou que o réu, quando solto, tornou a delinquir, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão, pleiteadas pelo Ministério Público, se mostram insuficientes no caso em apreço”.
    13. Quanto à alegação de incompatibilidade da prisão preventiva com o regime intermediário imposto na sentença condenatória, tal como assentou o Tribunal estadual, “considerando que foi expedida a guia de execução provisória da pena, tendo sido determinada a remoção do paciente para unidade compatível com o regime fixado, não há constrangimento ilegal a ser sanado por meio desse remédio constitucional”.
    14. No mais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho da decisão do STJ:
    “Também não há violação do princípio da contemporaneidade, pois apesar de os fatos terem ocorrido há mais de 8 meses, o Paciente já se encontrava preso processualmente quando da prolação da sentença, por decisão que homologou o flagrante. 
    No mais, por não se tratar da decretação inicial da segregação provisória, mas de manutenção da medida, não há dúvidas de que essa análise prescinde de pedido do Ministério Público. Se a hipótese versar sobre revisão da prisão processual, a legislação processual penal determina atuação de ofício do Órgão Julgador.”
    15 . Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator